Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703054-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA LOPES FERNANDES AGRAVADO: HANGRA LEITE PECANHA DECISÃO O presente agravo de instrumento é repetição do agravo de instrumento n. 0752785-86.2024.8.07.0000, julgado deserto em 16.12.2024, com a única diferença de que agora foi formulado o pedido de gratuidade de justiça. Em razão de o ato de recorrer sob o mesmo fundamento já ter sido praticado em outro recurso, reconheço a preclusão consumativa. De outro giro, se a pretensão da parte agravante é a de questionar a decisão do relator que julgou deserto o recurso, porque tem direito a obter a gratuidade de justiça, pode manejar agravo interno no primeiro agravo de instrumento, com pedido de exercício de juízo de retratação. Com esses fundamentos, não conheço do recurso, com fundamento no art. 11, V e XIII do Regimento Interno. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.